Tribunal: STF
Processo: RHC 61456
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O BENEFÍCIO DA PRISÃO-ALBERGUE.
- IMPROCEDêNCIA DESSA ALEGAÇÃO, UMA VEZ QUE A DECISÃO EM CAUSA SE BASEOU EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A NÃO-CONCESSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.